Tribunal: TJMT
Processo: 1008853-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008853-66.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ – NOVA UBIRATÃ
Agravante : EMMA BASSUL MARAO
Agravados : ADEMIR ZIBETTI E OUTROS
Número do Protocolo: 1008853-66.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EMMA BASSUL MARAO contra a r. decisão proferida pelo MMo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Instrumentos Públicos e Negócios Jurídicos” (Proc. no 1000103-45.2021.8.11.0107), ajuizada pela agravante contra ADEMIR ZIBETTI, ALDO ZIBETTI, MANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA, WALTER ROBERTO DE OLIVEIRA, NEUZA DE OLIVEIRA ZIBETTI, DEONE MARIA ZIBETTI E DANIEL CARDOSO DA SILVA, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da AJG, “eis que os documentos anexados ao feito demonstram possuir capacidade econômico-financeira que permite suportar as custas judiciais e as despesas do processo. Ressai da inicial que a parte autora reside em bairro nobre da capital do Estado de São Paulo (bairro Morumbi), além de possuir veículo registrado em seu nome, conforme consulta ao Sistema RENAJUD. Além disso, se diz proprietária de área rural com extensão aproximada de 225 hectares nesta comarca, a qual possui grande valorização imobiliária em decorrência da expansão do agronegócio” (cf. Id. n. 54264215 dos autos de origem).
A agravante alega que não possui condições financeiras para suportar as custas processuais de aproximadamente R$ 107.895,00, pois “é aposentada, percebendo 01 (um) salário mínimo mensalmente, qual é utilizado para custear suas despesas do cotidiano (como alimentação, vestimentas, consultas médicas e remédios)”.
Além disso, “em que pese a Agravante ser a legítima proprietária do referido imóvel, está impossibilitada de desenvolver atividades na propriedade, inexistindo a percepção de quaisquer frutos e produtos, porquanto os Agravados estão indevidamente na posse da área de 225ha”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, ou, na pior das hipóteses, seja autorizado o recolhimento das custas ao final do processo (cf. Id. n. 88024996).
É o relatório.
Antes de mais nada, é preciso relembrar que, por se tratar de remuneração pela “utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.
A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:
“EMENTA: TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a): Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984).
“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO No 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional no 1/69, julgando a Representação no 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que "as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade (parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional no 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 08/08/1984). 2. Orientação que reiterou, a 20/04/1990, no julgamento do RE no 116.208-MG. 3. Esse entendimento persiste, sob a vigência da Constituição atual (de 1988), cujo art. 24 estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre custas dos serviços forenses (inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a exigência ou aumento de tributo, sem lei que o estabeleça. 4. O art. 145 admite a cobrança de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição". Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter particular (art. 236). Mas sempre fixadas por lei” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES – j. 12/02/2003 – grifei e destaquei).
“EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1o de janeiro de 2006" (...) II. Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa” (STF – Tribunal Pleno – ADI 3694 – Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – j. 20/09/2006 – grifei).
Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.
Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:
“EMENTA: (...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário, ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e o princípio da capacidade contributiva no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 – grifei e destaquei).
A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, cujos arts. 98 e 102 passaram a regular o benefício da assistência judiciária gratuita.
O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.
Deste modo, se o magistrado tem “fundadas razões para indeferir o pedido”, deve fazê-lo.
Em uma primeira análise, os fatos narrados pela agravante demonstram que se trata de pessoa de condições financeiras bem superiores à média da população, que mora em apartamento localizado em área nobre de São Paulo-SP, e discute terra avaliada em 15 milhões de reais, ou seja, certamente não se encaixa no perfil dos hipossuficientes financeiramente.
A propósito da impossibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nestes casos, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:
“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).
“EMENTA: (...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).
“EMENTA: (...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).
Pelos mesmos fundamentos, não é cabível a determinação de pagamento das custas ao final do processo.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 28 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator